Tribunal: TJDFT
Processo: 0702760-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELA ANDRADE RIBEIRO, em face à decisão da Terceira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou pedido de reunião de processos por prevenção. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA e lastreada na cédula de crédito bancário n. 25858. A autora alegou que ajuizou previamente ação de repactuação de dívidas perante a Décima Sexta Vara Cível de Brasília e que o prosseguimento da execução em juízo diverso poderia prejudicar a tramitação das ações e ocasionar decisões conflitantes. O juízo rejeitou a alegação de prevenção, sob o pálio de que a autora não teria comprovado de que a dívida representada pela cédula de crédito bancário n. 25858 estaria contemplada na ação de repactuação de dívidas ajuizada perante a Décima Sexta Vara Cível de Brasília. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos deduzidos perante o juízo de origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reconhecer a prevenção e determinar a reunião de processos. Preparo regular sob ID 66248443. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “As informações prestadas pela executada não comprovam que a Cédula de Crédito Bancário - CCB no 25858 (ID 211229617), objeto da presente execução, é objeto do processo de repactuação de dívida no 0731145-24.2024.8.07.0001, que tramita perante a 16a Vara de Brasília/DF, pois o contrato de ID 214001404 (no 5666506) não corresponde à cédula de crédito executada ou está na relação das dívidas renegociadas no título. Assim, indefiro o pedido de sobrestamento do feito.” Conforme relatado, o juízo indeferiu o pedido sob o pálio de que a autora não comprovou que a cédula de crédito bancário ora objeto de execução seria também objeto da ação de repactuação de dívidas. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a repristinar a alegação de que ajuizou previamente a ação de repactuação de dívidas e por essa razão a Décima Sexta Vara Cível de Brasília estaria preventa para o processamento da execução. Ou seja, olvidou de impugnar o fundamento da decisão, suficiente para mantê-la, de que não há provas de que o título executivo que lastreia a execução também seria objeto da ação de repactuação. Mas ainda que fosse possível superar tal questão, imperioso reconhecer que a reunião de processos pela prevenção pressupõe que o juízo prevento tenha competência para conhecer das duas ações, o que não é o caso dos autos. A competência das varas cíveis de Brasília exclui a execução de títulos executivos extrajudiciais, o que impossibilitaria a reunião dos processos. De mais a mais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a propositura de ação revisional não retira a liquidez do respetivo título de crédito (AgInt no REsp 2040560 / MT). Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar os fundamentos da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator